Tribunal: CARF
Processo: 10680.905888/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905888/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.294 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no
177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o valor adicional de R$ 23.052.405,88, a título de
estimativas compensadas, na composição do saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário
de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 09-46.985, proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente, para não reconhecer o direito creditório em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905888/2013-43
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.294 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905888/2013-43

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Por meio do Despacho Decisório emitido pela DRF/BHE/MG, no Rastreamento
056387563, de 3 de julho de 2013, o PER/Dcomp n.o 34880.21235.251011.1.3.02-8047
não foi homologado, consoante decisão sedimentada a seguir
transcrita:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devidos e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 6.774.372,65
Valor na DIPJ: R$ 6.774.372,65
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 58.140.161,75
IRPJ devido: R$ 51.365.789,10
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ ( IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual alega,
em síntese:
I – Da tempestividade
II – Contexto fático
III – A origem do crédito
IV – Da impossibilidade do Fisco glosar estimativa paga mediante compensação ainda
não homologada
V – Do efeito da interposição de Recurso Administrativo – Suspensão da exigibilidade
do crédito tributário e da ausência de dano ao Fisco Federal
VI – Da natureza da discussão nas PER/DCOMP não homologados – Súmula
Administrativa n.o 84 e Solução de Consulta COSIT no 19
VII – Conclusão e pedidos
66. Pelo exposto, requer a procedência da presente manifestação de inconformidade
para:
(i) reconhecer o crédito noticiado e a insubsistência do despacho decisório no
056387563, anulando-o;
(ii) considerar homologada integralmente a compensação requerida através do
PER/DCOMP no 34880.21235.251011.1.3.02-8047;
(iii) anular os débitos em cobrança relativos à COFINS e à CSLL, no montante principal
de R$9.489.541,21, acrescidos de juros e multa, identificados no Despacho Decisório
DRF/BHE no 056387563;
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.294 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905888/2013-43

(iv) sucessivamente, caso não esse este o entendimento desta r. Delegacia, com fulcro
no princípio da economia processual e com o escopo de evitar decisões dissonantes, que
a presente demanda seja suspensa até que ocorra o julgamento definitivo nos processos
n.o
10680938.472/2009-25,
10680935.164/2009-48,
10680935.166/2009-37,
10680935.165/2009-92 e 10680933.172/2009-50, para que depois sejam analisados os
pedidos feitos no itens (i), (ii) e (iii).
67. Pede, ainda, a juntada dos documentos em anexo, requerendo, em homenagem ao
princípio da verdade material, que sejam feitas as diligências complementares, caso
julgue-se necessário, para comprovar os fatos aqui expostos.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COMPOSIÇÃO. SALDO NEGATIVO. DÉBITO NÃO DEFINITIVAMENTE
EXTINTO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO. VALORAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O crédito solicitado/oferecido em compensação e proveniente de saldo negativo apurado
em período anterior, deve se revestir dos requisitos de certeza e liquidez exigidos pela
legislação tributária, além de estar totalmente disponível no momento da transmissão da
respectiva declaração, o que não se verifica quando em suas parcelas de composição
constar débito(s) em aberto, não extintos por compensação ou por pagamento.
EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
As manifestações de inconformidade e os recursos apresentados em razão da não
homologação da compensação suspendem a exigibilidade dos débitos não
compensados.
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PROCESSUAL.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final. A
autoridade administrativa não tem poderes para sobrestar o julgamento de litígio
regularmente instaurado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Segundo o demonstrativo elaborado pela Autoridade Tributária responsável pela
análise inicial do crédito, o não reconhecimento do crédito postulado, decorreu da redução da
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.294 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905888/2013-43

não confirmação da parcela do IRPJ devido por estimativa, objeto de Declaração de
Compensação não homologada e/ou não confirmada.

A decisão recorrida rejeitou os argumentos declinados na Manifestação de
Inconformidade apresentada, julgando-a improcedente. Em linhas gerais, entendeu que parte dos
valores referentes às estimativas compensadas não poderiam compor o valor a ser considerado
como crédito compensável, glosando, assim, a importância de R$ 23.052.405,88. Ou seja, dos
R$ 31.807.646,96 apresentados, reconheceu-se apenas o valor de R$ 8.755.241,08.
Alega o contribuinte, em síntese, que as estimativas mensais compensadas devem
ser consideradas na apuração do saldo negativo em discussão, pois extinguem os débitos
compensados, ainda que as compensações estejam sujeitas aos controle posterior do Fisco.
quitados por compensação. Cita precedentes que vão ao encontro de sua pretensão.
Logo, reside a discussão em definir se as estimativas quitadas via compensação
são passíveis de formar o saldo negativo e, neste sentido, crédito passível de utilização em
declaração de compensação – DCOMP.
Pois bem.
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que, em relação
ao assunto, melhor solução seria aguardar decisão definitiva de processos considerados
prejudiciais, pois, neles, ocorreria a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores
compensados.
Penso (ainda) não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os
componentes que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera
possibilidade de cobrança de débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.294 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905888/2013-43

indébito, não haveria motivo para não ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de
estimativa, por exemplo, confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma
forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de
dívida.
Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto,
alinhando-se, de uma certa forma, ao pleito principal do contribuinte em recurso.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)
Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua
administração – entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo
que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes
de IRPJ e de CSLL, apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas,
simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do
conclusivo item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Por fim, sobre a possibilidade de estimativas quitadas via compensação
integrarem o saldo negativo, recentemente esta 1a Turma da CSRF aprovou o enunciado da
Súmula CARF 177, de seguinte teor:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.294 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905888/2013-43

Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021): Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, considerando o entendimento externado, há de se reconhecer na
composição do saldo negativo em questão a importância de R$ 23.052.405,88, correspondente às
estimativa compensadas retratadas no quadro existente no Despacho Decisório.
Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o valor adicional de R$ 23.052.405,88, a título de estimativas compensadas, na composição do
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 590
DF CARF MF
Original